Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-42.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600490-42.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600490-42.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
42.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Armando Gomes Bentancourt, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 65, inciso
IV e 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não
afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res.
TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Armando Gomes Bentancourt, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em
vista indícios de omissão de gastos eleitorais, o que infringe o que dispõe o artigo 53, I, alínea g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Logo a omissão de extrato bancário apenas reforça a grave
irregularidade na movimentação de campanha do candidato. Além desta irregularidade a prestação
de contas veio sem movimentação financeira ou estimável. As prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral. O candidato em questão movimentou recursos que não tramitaram regularmente, nem
apresentou documentos hábeis. Por fim, não restaram cumpridas as exigências legais e foram
detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos
incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARMANDO GOMES BENTANCOURT
VEREADOR (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARMANDO GOMES BENTANCOURT (RECORRENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
075
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.288

RECURSO ELEITORAL 0600490-42.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARMANDO GOMES BENTANCOURT VEREADOR
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ARMANDO GOMES BENTANCOURT
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas diante da omissão de despesas eleitorais no valor de R$ 496,72.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto.

3. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a desaprovação das contas.

Num. 42864075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Armando Gomes Bentancourt em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições de 2020, diante da omissão
de gastos eleitorais (ID 42708091).

Em suas razões recursais (ID 42708102), o recorrente sustentou que os gastos
foram devidamente informados à contadora responsável, que deveria ter realizado o lançamento,
mas não o fez. Afirmou que a falha não prejudicou a análise das contas nem impediu a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, eis que buscou a regularização no momento oportuno.
Destacou que não há indícios de má-fé, o valor é de pequena monta e não recebeu votação
expressiva, devendo incidir na análise das contas os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Afirmou ser possível a juntada de documentos novos em sede recursal.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam julgadas aprovadas
as contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42795675) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Com relação à tempestividade, ao consultar os autos no PJE de primeiro grau,
denota-se que a publicação no DJE ocorreu em 20/9/2021 (segunda-feira), mostrando-se
tempestivo o presente recurso interposto em 23/9/2021 (quinta-feira).

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
Num. 42864075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
Num. 42864075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que (ID 42708091):

A situação acima foi questionada pelo prestador que reconheceu os gastos e alegou que a culpa
é do contador que não incluiu na Prestação de Contas. Ocorre que o candidato é responsável
pela sua prestação de contas, e a entrega ocorreu em dezembro de 2020 e somente após
intimado o candidato se deu conta do fato.

A falta de atenção e verificação das contas é responsabilidade do candidato, Situação assumida
pelo candidato, ID 94225562, e também não apresentou os comprovantes de pagamento.
Situação não esclarecida, é grave, pois apenas quase nove meses após a Prestação de Contas,
e apenas após a intimação é que o candidato resolveu assumir os gastos que não constam da
Prestação de contas, pois o extrato da Prestação de contas veio sem movimentação, o que por
si só prejudica a transparência dos gastos eleitorais.

O valor corresponde a 100% do total da movimentação financeira. Há indícios de omissão de
gastos eleitorais, o que infringe o que dispõe o artigo 53, I, alínea g, da Resolução TSE n.
23.607/2019. Logo a omissão de extrato bancário apenas reforça a grave irregularidade na
movimentação de campanha do candidato.

Além desta irregularidade a prestação de contas veio sem movimentação financeira ou
estimável.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha,
o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Num. 42864075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42708088), constatou-se a emissão de duas notas fiscais,
cujos gastos não foram declarados pelo recorrente à Justiça Eleitoral. Veja-se:

Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente alegou que conquanto, tais gastos foram devidamente pagos e
informados a contadora responsável, a qual deveria ter realizado o lançamento, todavia não
realizou (ID 42708087).

A justificativa apresentada, de que a contadora não realizou os lançamentos, não é
suficiente para afastar a irregularidade em tela porque o prestador não demonstrou, em nenhum
momento, a origem dos recursos utilizados para pagamento dessas despesas.

Demais disso, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato que não
procedeu às alterações necessárias para corrigir eventual falha da contadora.

O prestador apresentou ainda suas contas zeradas, sem qualquer informação de
gastos com contador e advogado, muito embora admitida sua contratação.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta bancária, é
falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da confiabilidade, o que
enseja a desaprovação.
Num. 42864075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

Nesse sentido, veja-se a determinação do artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Ressalte-se que a despesa omissa, no valor de R$ 496,72 (quatrocentos e noventa
e seis reais e setenta e dois centavos), corresponde a 100% (cem por cento) dos recursos, eis
que o recorrente declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
aprovação das contas com ressalvas.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO
DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE
GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE.
SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602802-39.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56296 de 18/9/2020,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/9/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 42864075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/20191, a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro
Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 496,72
(quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a 100% (cem por
cento) dos recursos, enseja a desaprovação das contas, merecendo ser mantida a respeitável
sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA
1 Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Num. 42864075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600490-42.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ARMANDO GOMES BENTANCOURT VEREADOR, ARMANDO GOMES
BENTANCOURT - Advogados do(s) RECORRENTE(S): REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL
DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42864075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114374796300000041838383
Número do documento: 22020114374796300000041838383